Tribunal: STF
Processo: HC 83792
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Ação Penal perante o Superior Tribunal de
 Justiça. Pedido de adiamento às vésperas do julgamento, em face da
constituição de advogado. 3. Publicação da pauta dentro do prazo
estabelecido pelo Regimento Interno do STJ. 4. Eventual restrição
não decorreu de qualquer decisão do Tribunal a quo. 5. Ausência de
nulidade. 6. Falta de sustentação oral não enseja cerceamento de
defesa. Precedentes da Corte. 7. Ordem indeferida